Tribunal: STF
Processo: Rcl 83228
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Maringá alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicado indevidamente, no Processo n. 0063186-39.2024.8.16.0000, a diretriz estabelecida no enunciado vinculante n. 16 da Súmula.



    Alega ter o tribunal reclamado decidido, no âmbito de ação movida por servidor em face do ente público, que a base de cálculo das horas extras seria a remuneração total, e não o vencimento básico. Essa decisão fundamentou-se no enunciado vinculante apresentado como paradigma.



    Sustenta que tal fundamentação deturpa o alcance do enunciado normativo, que jamais foi empregado pelo Supremo Tribunal Federal para definir base de cálculo de hora extra, mas apenas para garantir que a remuneração global do servidor não seja inferior ao salário mínimo.



    Por essa razão, postula-se a cassação do acórdão reclamado, a fim de que seja proferida nova decisão sem a consideração do enunciado vinculante n. 16 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Põe-se em destaque, nesta reclamação, aplicação indevida do verbete vinculante n. 16 da Súmula, assim redigido:



    Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.



    O Tribunal reclamado adotou aquele enunciado como fundamento para declarar o direito de servidor público à contagem de horas extraordinárias sobre a remuneração, e não sobre o vencimento básico. Transcrevo a tese de julgamento estabelecida na origem:



    A base de cálculo das horas extraordinárias para os servidores públicos deve ser calculada sobre a remuneração total e não apenas sobre o vencimento básico, conforme a Súmula Vinculante 16 do STF.



    O verbete em questão, contudo, não tem o alcance pretendido por aquele órgão. Trata-se de enunciado que tem por objeto esclarecer se a garantia do salário mínimo, prevista nos dispositivos constitucionais referidos no



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.



    Em todos esses precedentes, o caso concreto em exame dizia respeito à aplicação da lei geral da previdência para os casos de aposentadoria especial de servidor público civil.



    No presente caso, a Corte local aplicou a orientação contida no Tema 942 a demanda proposta por policial militar. Transcrevo os fundamentos do acórdão proferido em agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário:



    No caso em tela, após o julgamento do Tema 942, do STF, com a fixação da tese de que "Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem asaúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República,devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados,nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República", com trânsito em julgado em 04/08/2021, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante. 



    No caso em tela, observa-se que a parte recorrida exerce a função de Policial Militar. Neste ponto, conforme consta no acórdão de fls. 191/196, "O Policial Militar desenvolve de modo habitual e permanente ocupação perigosa, porquanto desempenha policialmente ostensivo, combate e prevenção à criminalidade,manutenção da ordem pública, repressão ao crime organizado, controle de tumultos,portando arma de fogo e fazendo o uso legítimo da força física moderada, se necessário" (fls. 194).



    Portanto, diante do preenchimento dos requisitos autorizadores, a parte recorrida faz jus à conversão do tempo de serviço especial para tempo comum, para fins previdenciários, computado até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    É importante consignar que os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios submetem-se a regime previdenciário específico, com disciplina distinta daquela atinente aos servidores civis, nos termos dos arts. 42, § 1º e 142, § 3ª, X, da Constituição Federal, que não foi objeto de exame no Tema 942.



    Essa compreensão restou firmada no julgamento da ADO 28, que passo a reproduzir:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE . 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente. (grifei)



    Conclui-se ampliado indevidamente o campo de incidência da tese firmada no Tema 942 para alcançar destinatários nele não contemplados.



    3. Assim sendo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o rejulgamento da causa, conforme entender de direito, vedada a invocação do enunciado vinculante n. 33 da Súmula deste Tribunal e do Tema 942 da Repercussão Geral como razão de decidir.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente